Tribunal: TCU
Processo: 033.188/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação das contas do convênio 1858/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4479/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento de forma a tornar insubsistente o Acórdão 4479/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.